Tribunal: TJSP
Processo: 1001974-36.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE DE PRODUÇÃO – SEQUELAS NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

Remessa oficial parcialmente provida e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE DE PRODUÇÃO – SEQUELAS NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

Remessa oficial parcialmente provida e apelo autárquico desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001974-36.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada ANGELA
MOREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO
PARCIAL À REMESSA OFICIAL E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
AUTÁRQUICO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001974-36.2018.8.26.0451 -Voto no 26.780
2
Apelação Cível no 1001974-36.2018.8.26.0451
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Angela Moreira de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Voto no 26.780
ACIDENTE
DO
TRABALHO
AJUDANTE DE
PRODUÇÃO SEQUELAS NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE COMPROVADA
NEXO CAUSAL
COM O LABOR DEMONSTRADO LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SENTENÇA
CONDENATÓRIA ILÍQUIDA FIXAÇÃO NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO ART. 85, §4o, II, CPC SÚMULA 111,
STJ.
Remessa oficial parcialmente provida e apelo autárquico
desprovido.
Trata-se de sentença que julgou procedente a ação
acidentária movida pela obreira em face do INSS, sendo determinada a
implantação de auxílio-acidente, a partir da última cessação do auxílio-
doença, ocorrida em 15.2.2018 (fl. 149), mais abono anual, correção
monetária e juros de mora, observado Recurso Extraordinário
870.947/SE, verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o
valor das prestações vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111
do Superior Tribunal de Justiça), isentando o vencido de custas por
força de lei.
Afirma o INSS não estarem comprovados os requisitos
necessários à concessão do benefício acidentário, razão pela qual requer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001974-36.2018.8.26.0451 -Voto no 26.780
3
a inversão do julgado. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da Taxa
Referencial como índice de correção monetária, em obediência à
decisão do E. STF.
O recurso foi respondido.
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
De início, observa-se que não foi determinada a subida dos
autos para o reexame necessário a que se subordina a decisão contrária
aos interesses da pessoa jurídica de direito público. Contudo, considera-
se interposto por força do que dispõe o art. 496, inciso I, do CPC.
Afirma a parte obreira que, em 7/2/2013, sofreu acidente
típico no exercício de suas funções, que afetou seu membro superior
direito, resultando sequelas permanentes, que reduzem sua capacidade
laborativa e conduzem ao direito de perceber o benefício acidentário.
Realizada perícia médica, diagnosticou-se que a obreira é
portadora de sequelas incapacitantes no membro superior, decorrentes
do acidente descrito na inicial, causando incapacidade laborativa parcial
e permanente: “Na época do acidente de trabalho citado na inicial, a
Autora exercia função onde tinha que montar uma peça com
componentes pequenos, a maioria era colocada com parafusadeira mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001974-36.2018.8.26.0451 -Voto no 26.780
4
algumas peças tinham que ser encaixadas pressionando manualmente,
esforços repetitivos que resultam em sobrecarga e fadiga muscular,
facilitando lesões como a ocorrida na Autora. O trauma foi o
desencadeante da dor crônica na mão e no punho direito, já
sobrecarregados pelos esforços repetitivos, os exames evidenciam piora
do quadro, o que fala a favor da manutenção dos esforços com a mão
direita, mesmo sem exercer nenhuma atividade laboral. Em razão das
sequelas apresentadas não pode exercer funções onde sejam
necessários esforços com a mão direita - carregamento de pesos,
oposição do polegar e preensão com a mão, assim como esforços
repetitivos com esta mão, mas não está incapacitada a exercer outras
funções onde estes esforços não sejam necessários” (fls. 191/205).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a
conclusão do laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar
que a autora ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde,
com repercussão em sua capacidade laborativa.
Por sua vez, o nexo com o acidente narrado na inicial
restou reconhecido pela perícia e comprovado pela expedição da CAT,
assim como pela concessão do auxílio-doença acidentário (fls. 41, 45,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001974-36.2018.8.26.0451 -Voto no 26.780
5
149).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não
a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.
Vale citar:
“A existência de nexo de causalidade e de incapacidade
parcial e permanente permitem o reconhecimento do
direito ao benefício acidentário reclamado.”
(Ap. s/ Rev. 662.055-00/7 - 7a Câm. - Rel. Juiz ANTONIO RIGOLIN
- J. 17.6.2003)
Considerando que a sentença é ilíquida, a verba honorária
deverá ser fixada somente quando da fase de liquidação, consoante
determina o art. 85, §4o, II do CPC, observada Súmula 111, do STJ.
Neste ponto, acolho o recurso de ofício.
Por fim, deve ser mantida a sentença que, cautelosamente,
determinou observância ao Recurso Extraordinário 870.947/SE, quanto
à fixação de índices e fatores de correção. Desprovido, neste ponto, o
apelo autárquico.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial, nos termos acima. NEGA-SE PROVIMENTO ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001974-36.2018.8.26.0451 -Voto no 26.780
6
apelo autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator